Tribunal: TJBA
Processo: 8020839-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020839-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AGROUS ALL BUSINESS COMMODITIES LTDA

Advogado(s)
:
NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REGULARIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, §5º, DA LEI 6.830/1980 (LEF). PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA HIPÓTESE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO VERIFICADA. INCIDÊNCIA DO TEMA 566 DO STJ. INOBSERVÂNCIA DOS MARCOS LEGAIS DO ART. 40 DA LEF. INCLUSÃO DE SÓCIOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. CORRESPONSÁVEIS PELA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ARTIGOS 2º E 3º DA LEI 6.830/80. ARTIGO 135 E 204 DO CTN. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 393/STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MULTA DE 100%. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO, NA FORMA DO ART. 42, III, DA LEI ESTADUAL N. 7.014/96 E TEMA 863 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1.
Em prestígio aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo, julga-se prejudicado o agravo interno interposto pela parte agravante, ante o imediato enfrentamento do mérito do recurso principal.

2.
O
objeto da controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento, em sede de exceção de pré-executividade, da nulidade da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal, especialmente quanto à inclusão dos sócios no polo passivo, à suposta ausência de citação no processo administrativo fiscal, a tese de incidência da prescrição intercorrente e à legalidade da multa aplicada.

3. No caso, a
CDA em exame atende aos requisitos formais estabelecidos no art. 2º, §5º, da Lei n. 6.830/80, não havendo vício evidente que autorize o seu afastamento sem a instauração de dilação probatória. Ao contrário, consta do título a identificação da pessoa jurídica executada e dos sócios corresponsáveis, bem como a origem, valor e fundamento do débito, razão pela qual subsiste a presunção de certeza e liquidez prevista nos arts. 3º da LEF e ,
135 e
204 do CTN.

4. No mais, e
ventual irregularidade na intimação administrativa deve
ria
ser arguida em sede de embargos à execução, sendo inaplicável à exceção de pré-executividade, conforme orientação firmada pelo STJ no REsp 1.110.925/SP (repetitivo). A análise de tal nulidade pressupõe exame de documentos e apuração de prejuízo, o que impõe dilação probatória.

5. Outrossim, a tese de irregularidade de inclusão dos sócios na Certidão de Dívida Ativa, igualmente, não merece prosperar. Isso porque a
jurisprudência da Primeira Seção do STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.104.900/ES), consolidou o entendimento de que, se o nome do sócio consta na CDA como corresponsável, presume-se sua responsabilidade tributária, cabendo ao executado afastá-la por meio de embargos, não sendo viável sua discussão por exceção de pré-executividade.

6. Com efeito, tal expediente processual constitui instrumento de defesa do executado, usado para arguir matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício, desde que não exijam dilação probatória, conforme posicionamento reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Súmula 393 do STJ.

7.
Quanto à prescrição intercorrente, sua configuração demanda a observância formal do procedimento previsto no art. 40 da LEF, com decisão que suspenda a execução e o regular arquivamento dos autos. No caso concreto, o executado foi citado em 05/08/2021 e apresentou exceção em seguida, afastando o transcurso do prazo prescricional. Aplica-se, no ponto, a tese firmada no REsp 1.340.553/RS (
Tema 566
).

8. Por fim, a
tese de
multa com caráter confiscatório
também não pode ser acolhid
a
porque a multa aplicada — correspondente a 100% do valor do tributo — encontra amparo na jurisprudência do STF (RE 736.090/SC – Tema 863), que reconhece sua constitucionalidade quando não ultrapassado esse percentual.

9.
Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020839-21.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante AGROUS ALL BUSINESS COMMODITIES LTDA e como agravado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e
NEGAR PROVIMENTO

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .